Tribunal: STF
Processo: ARE 1586034
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA POR DECISÃO JUDICIAL. RETIFICAÇÃO DE REGISTROS FUNCIONAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de retificação de seus registros funcionais para alteração da data de inclusão no serviço público, com pagamento das vantagens correspondentes, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nomeação tardia por decisão judicial gera direito à retificação dos registros funcionais e ao pagamento retroativo das vantagens salariais; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da demora na nomeação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça à autora é mantida, pois a prova documental demonstra que sua remuneração é inferior a cinco salários mínimos, evidenciando hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 4. A alegação de inépcia da inicial, por ausência de memória de cálculo, não se sustenta, pois os valores devidos podem ser apurados na fase de liquidação, conforme entendimento consolidado. 5. A prescrição quinquenal não se aplica ao caso, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos a partir da nomeação da autora, sendo irrelevante o período anterior ao reconhecimento judicial do direito. 6. O servidor nomeado por decisão judicial não tem direito à contagem retroativa de tempo de serviço para fins de promoção e vantagens salariais, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 454. 7. A jurisprudência do STF, no RE nº 724.347 RG/DF (Tema 671), estabelece que a posse em cargo público determinada por decisão judicial não gera direito a indenização por atraso na nomeação, salvo em casos de arbitrariedade flagrante, o que não se verifica no caso concreto. 8. A ausência de prestação efetiva de serviço durante o período anterior à nomeação impede o recebimento de vencimentos retroativos, sob pena de enriquecimento sem causa. 9. A nomeação tardia, por si só, não configura dano moral indenizável, pois não há ato ilícito ou abuso de direito por parte da Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A nomeação tardia por decisão judicial não gera direito à retificação dos registros funcionais para contagem retroativa do tempo de serviço ou pagamento de vantagens salariais. 2. O servidor nomeado judicialmente não faz jus à indenização por danos materiais referentes a período em que não exerceu efetivamente o cargo. 3. A nomeação tardia não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo em casos de arbitrariedade flagrante da Administração Pública."

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para corrigir o Relatório, sem efeitos infringentes. 
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXV, LV e X; e 37, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, § 6º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, sob minha relatoria, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente